Tribunal: STF
Processo: Rcl 24864
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-21
Data de publicação: 2016-10-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO.



    1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (art. 988, § 5º, I, do CPC/2015) 



    2. Agravo regimental desprovido, com aplicação da multa do art. 1.021, §§ 4º e 5º do CPC/2015.